Tribunal: TJDFT
Processo: 0705318-96.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705318-96.2020.8.07.0018 RECORRENTE: EDSON CHAVES DA SILVA RECORRIDOS: ITAÚ UNIBANCO S.A., BANCO ITAUCARD S.A., BANCO ITAUCRED FINANCIAMENTOS S.A., BANCO DO BRASIL S/A, BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., CARTÃO BRB S/A, CREDITAS SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA., COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI - CHP, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPIRICA HOME EQUITY, GERU TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A, BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITO DAS PRESTAÇÕES EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE DE PAGAMENTO E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. LEI 14.181/2021. LACUNA LEGISLATIVA SUPERADA. ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO LEGAL NORMATIVO. JURISPRUDÊNCIA. RESP 1.863.973/SP - TEMA REPETITIVO 1085. DESCONTOS AUTORIZADOS. EXIGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO BANCO EM SENTIDO CONTRÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça decidiu, em sede de recurso repetitivo (tema 1085), que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. 2. De acordo com o art. 3o, § 2o, da Resolução do CMN n. 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016, é vedada às instituições financeiras a realização de débitos em contas de depósito e em contas de pagamento sem prévia autorização do cliente. 3. Logo, o cancelamento dessa autorização deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, a partir da data do recebimento pela instituição financeira da respectiva, independentemente desse débito resultar na supressão integral da renda do trabalhador. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso IV, e 1.022 ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 303, 305 e 397, todos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra o indeferimento do pedido para apresentação de documentos, com base em tutela de urgência, ao argumento de ser necessário para subsidiar futura apresentação de ação revisional; c) artigos 8o do Estatuto Processual vigente, e 421 do Código Civil, aduzindo ser necessário, em vistas dos princípios do Mínimo Existencial e da Dignidade da Pessoa Humana, que seja, temporariamente, estabelecido um limite percentual máximo dos ganhos mensais que possam ser destinados ao pagamento das dívidas de crédito junto a instituições financeiras, sejam essas decorrentes de empréstimos pessoais, cartões de crédito ou outros, de modo a garantir as condições mínimas para sobrevivência digna do autor e de seus familiares; d) artigo 422 do Código Civil, alegando que cabe às instituições financeiras avaliarem as condições de pagamento por parte do contratante no momento da celebração do contrato, em observância às noções de cooperação, lealdade e boa-fé; d) artigos 337, inciso XI, 489, inciso II, §1o, inciso IV, e §3o, todos do CPC, afirmando a legitimidade passiva dos recorridos CREDITAS SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA., COMPANHIA HIPOTECÁRIA PIRATINI -CHP e BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. Em que pese a interposição fundada na alínea “c” do autorizador constitucional, não colacionou os paradigmas para demonstração de eventual dissídio interpretativo. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, indica contrariedade ao artigo 1o, inciso III, e 7o, inciso X, ambos da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial acerca da necessidade de observância ao princípio da Dignidade da Pessoa Humana. Em contrarrazões, BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A, BANCO ITAUCARD S/A, BANCO ITAUCRED FINANCIAMENTOS S.A., pedem que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA, OAB/DF 34.381 (ID Num. 46823999 - Pág. 2), e CRÉDITAS SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA, COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI – CHP e FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPIRICA HOME EQUITY, em nome de seu patrono CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR, OAB/SP 247.319 (ID Num. 47062790 - Pág. 1). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparos dispensados por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 8o do CPC, 421 e 422, ambos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. O recurso extraordinário, por sua vez, não merece ser admitido quanto ao mencionado vilipêndio aos artigos 1o, inciso III, e 7o, inciso X, ambos da Carta Magna, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, e é assente na Corte Suprema que é “necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. incidência das súmulas 282 e 356, ambas do Supremo Tribunal Federal” (ARE 1405249 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, Dje 16/12/2022). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do patrono das instituições financeiras, CRÉDITAS SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA, COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI – CHP e FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPIRICA HOME EQUITY, CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR, OAB/SP 247.319. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017